Tribunal: TJSP
Processo: 1063430-07.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atribuição de caráter infringente ao julgado – Razoabilidade, no caso – Embargos declaratórios acolhidos para conhecer a contradição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel - Observância ao procedimento previsto no art. 27 da Lei no 9.514/97 - Não havendo venda do bem em segundo leilão em valor igual ou maior que a dívida, cabe ao credor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atribuição de caráter infringente ao julgado – Razoabilidade, no caso – Embargos declaratórios acolhidos para conhecer a contradição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel - Observância ao procedimento previsto no art. 27 da Lei no 9.514/97 - Não havendo venda do bem em segundo leilão em valor igual ou maior que a dívida, cabe ao credor restituir ao devedor valor de avaliação do bem que supera a dívida em aberto – Restituição da diferença entre o valor de avaliação do bem no primeiro leilão e o valor da dívida em aberto – Precedentes – Embargos de declaração acolhidos para, sanadas omissões e contradições, negar provimento aos recursos de ambas as partes, mantida a r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
THIAGO CAMACHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No: 40634
EDEC.No: 1063430-07.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : THIAGO CAMACHO SILVA (JUST GRAT)
EBDO. : ITAÚ/UNIBANCO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Atribuição de caráter
infringente ao julgado
Razoabilidade, no caso
Embargos
declaratórios acolhidos para conhecer a contradição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alienação fiduciária de bem
imóvel - Observância ao procedimento previsto no art. 27 da Lei
no 9.514/97 - Não havendo venda do bem em segundo leilão em
valor igual ou maior que a dívida, cabe ao credor restituir ao
devedor valor de avaliação do bem que supera a dívida em aberto
Restituição da diferença entre o valor de avaliação do bem no
primeiro leilão e o valor da dívida em aberto Precedentes
Embargos de declaração acolhidos para, sanadas omissões e
contradições, negar provimento aos recursos de ambas as partes,
mantida a r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Thiago
Camacho Silva, sem fundamentação específica, por meio dos quais se alegam a
ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v.acórdão embargado,
principalmente diante do entendimento do TJSP, em casos análogos; toda a
sistemática legal é no sentido de coibir que o credor receba valor diverso ao seu
crédito
notadamente coibir que receba mais do que lhe é devido; entende
inaceitável que o credor, o qual avaliou o imóvel, reconhecendo seu valor, seja
autorizado a incorporar referido bem ao seu patrimônio por valor inferior; discorre
que se houvesse um único lance para o bem, ainda que em valor inferior ao de
avaliação, seria a instituição financeira/embargada obrigada a restituir referida
diferença, logo, esse valor não pode ser incorporado ao seu patrimônio; afirma
que não se mostra razoável admitir que possa ser a instituição financeira
exonerada da obrigação de restituir ao autor o valor que, declaradamente,
ultrapassa o seu crédito. Pretende, portanto, que na hipótese da ausência de
licitantes em 2o leilão (como é o caso dos autos), e possível a adjudicação do
imóvel pelo credor fiduciário, que seja realizada pelo valor da avaliação do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
atualizado, cabendo ao devedor fiduciante a restituição da diferença entre o valor
de avaliação do imóvel e o valor do débito ambos apurados na data do 2o leilão
sendo a diferença, então, devidamente atualizada e corrigida, nos termos do
parágrafo 4o do art. 27 da Lei 9.514/97.
Ao contrário do que constou no v.acórdão, realmente não se
desconhece precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, no
sentido de que, em razão da ausência de licitantes nos dois leilões extrajudiciais
(fls. 217/218), e a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira,
ocorrida em razão da inadimplência do devedor fiduciante, considerar-se-á
extinta a dívida, exonerando-se o fiduciante do pagamento de eventual saldo
devedor remanescente, mediante termo de quitação entregue pelo credor (fls.
219), não havendo falar em crédito para quaisquer das partes.
Entretanto, esta Relatora, compulsando novamente os autos, e
revendo o “Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel,
Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras
Avenças”
(cf.
fls.
30
e
seguintes),
inconteste
o
inadimplemento
do
autor/embargante, a consolidação da propriedade em nome da instituição
financeira/embargada, em 15.05.2014, pelo valor de R$ 493.221,85 (fls. 63), e a
ausência de licitantes para aquisição do imóvel em primeiro ou segundo leilões
(fls. 218/219).
E, não obstante o entendimento anteriormente exarado no
v.acórdão de fls. 499/505, dispõem os parágrafos 4o e 5o, do art. 27, da Lei no
9.514/97: “Art. 27
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o
do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”.
(...)
“§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão,
o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela
compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os
valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato
esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte
final do art. 516 do Código Civil”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
“§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual
ou superior ao valor referido no §2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado
o credor da obrigação de que trata o §4o”, realmente, as regras mencionadas não
contemplam a figura da adjudicação, merecendo, pois, a hipótese “sub judice”,
tratamento diverso do ora adotado, que, no meu sentir, reclama interpretação
mais abrangente e ancorada nos princípios gerais que informam a satisfação do
crédito, liquidação, pagamento e vedação a onerosidade excessiva do devedor.
De proêmio, importante destacar que o Diploma Legal em
comento, ou seja, a Lei no 9.514/97, instituiu a Alienação Fiduciária em casos de
bem imóvel como forma de garantia contratual, permitindo execução célere e
extrajudicial e possibilitando maior dinâmica negocial às instituições financeiras,
tudo de modo que o inadimplemento pudesse ser reduzido, ou, diante da
ocorrência, permitisse a efetiva satisfação do crédito, objeto de financiamento.
Nessa linha de raciocínio, o legislador cuidou para que o negócio
jurídico se desenvolvesse entre o devedor fiduciante, que se obriga a transferir o
imóvel dado em garantia ao credor fiduciário, o qual detém a propriedade do
referido bem, em caráter resolúvel.
A característica resolúvel se opera pelo fato de permanecer a
titularidade da propriedade vinculada ao adimplemento da dívida, resolvendo-se
com o pagamento.
Portanto, o adimplemento da dívida é a “ratio essendi” que
engendrou esse Diploma Legal, jamais, a transferência da propriedade, razão
pela qual, o art. 25 da Lei em comento, expressa: “Com o pagamento da dívida e
seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo a propriedade fiduciária do
imóvel”.
Ainda, com base em comandos legais da Lei no 9.514/97, tem-se
com clareza que o legislador, embora não prevendo hipótese, expressamente, da
adjudicação, em várias passagens deixa patente que do valor alcançado nas
hastas públicas, após o pagamento da dívida, encargos, despesas de toda
ordem, o credor se obriga a entregar ao devedor o valor que sobejar (cf. art. 27,
parágrafo 4o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
Se esta é a finalidade e se há obrigatoriedade de que no contrato
conste o valor do imóvel, cuja avaliação, nos termos do inciso VI , do art. 24,
reza: “VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel
e dos critérios para a respectiva revisão” - repita-se, para efeito de venda em
público leilão - claro, que esse requisito deve ser observado, também para
hipótese de adjudicação, cujo instituto natureza de ato coativo e coercitivo que
marca toda e qualquer execução.
Assim, não havendo interessados em nenhum dos dois leilões,
adotar a orientação de que o credor deverá ficar com o bem e outorgar quitação,
com o devido respeito das posições contrárias, não me parece ser esta a solução
mais adequada, eis que rompe com os princípios gerais de qualquer medida
forçada em prol da satisfação de um crédito.
A redação do dispositivo indica que esta consequência somente
deve advir no caso de o lance oferecido ser inferior ao do débito, o que não
ocorreu no caso, tendo em vista a ausência de interessados.
A instituição financeira/credora não logrou obter qualquer lance
nos leilões promovidos e, assim, o imóvel retornou ao seu domínio (fls. 217/218).
No caso de o credor permanecer com o imóvel, avaliado em valor
superior ao do débito, como ocorreu, haverá satisfação integral do débito e ele
ainda permanecerá com o excedente, ou seja, com a diferença entre o valor de
avaliação e o do débito, em manifesto prejuízo ao devedor, ora embargante.
Ora, se fosse obtido lance no leilão extrajudicial em valor superior
ao do débito, ainda que inferior ao de avaliação do imóvel, o credor, no caso, o
banco, seria obrigado a restituir a diferença.
Não se pode admitir, portanto, que, no caso de ele permanecer
com o bem, recebendo desse modo patrimônio equivalente ao valor da sua
avaliação, seja desobrigado a devolver esta diferença, ainda maior.
Dessa forma, não se aplica o previsto no parágrafo 5o, do art. 27
da Lei no 9.514/97, que exonera o credor da obrigação contida no parágrafo 4o do
referido dispositivo.
Assim, ausente regulamentação, a solução da questão deve se
dar por meio de interpretação da lei e do contrato de modo mais favorável ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
consumidor, conforme dita o art. 47 do CDC, segundo o qual: “Art. 47: As
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor”.
Ademais, dispõe o art. 892, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil: “Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará
obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito,
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente”.
Ainda, dispõe o art. 907, também do Código de Processo Civil:
“Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a
importância que sobrar será restituída ao executado”.
Assim, na hipótese de a instituição financeira permanecer com o
imóvel, avaliado em valor superior ao do débito, como ocorreu, haverá satisfação
integral do débito e ela ainda permanecerá com o excedente, isto é, com a
diferença entre o valor de avaliação e o do débito, em manifesto prejuízo do
devedor/embargante, o que caracterizaria indevido enriquecimento sem causa.
A propósito, confira-se: “Todo o pensamento jurisprudencial que
reconhece o direito do promitente comprador inadimplente à restituição de parte
do que pagou com o objetivo de impedir o enriquecimento sem causa, uma vez
rompido o compromisso pelo seu inadimplemento, pode sim aqui ser adotado, de
vez que aqui, como lá, o credor fica com a propriedade total do imóvel podendo
revendê-lo livremente como lhe aprouver, não sendo difícil crer que até com a
expectativa, que é justa, de lucro. Não há como pura e simplesmente referendar
tal quadro, sem considerar a situação extremamente gravosa em que se encontra
a apelante, desmedidamente desproporcional, fato que não pode deixar de ser
considerado à luz do disposto no artigo 462, do Código de Processo Civil” (TJSP
Apelação no 0169661-56.2009.8.26.0100, rel. Des. Sá Duarte, j. 18.2.2013).
Neste sentido, a jurisprudência não discrepa: “ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUANTIA CERTA -
Procedência da ação - Controvérsia reside no direito do autor à percepção da
diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor da dívida, ante a
adjudicação do imóvel pelo réu, além da declaração quanto ao valor correto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
saldo devedor - Observância ao procedimento previsto no art. 27 da Lei no
9.514/97 - Não havendo arrematação do bem em valor igual ou maior que a
dívida, faz jus o autor à percepção do saldo existente entre o valor de avaliação
do imóvel de R$ 650.000,00, e o valor da dívida reconhecido em R$ 151.975,82,
a resultar na diferença de R$ 498.024,18 - Sentença mantida - Recurso
desprovido,
nos
termos
do
acórdão(TJSP;
Apelação
Cível
1004312-76.2016.8.26.0281 - Relator: Cláudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/08/2019; Data de Registro: 17/05/2020).
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA - BEM IMÓVEL - Lei no 9.514/97
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
QUNATIA PAGA. Leilões negativos. Ausência de licitantes. Adjudicação do bem
pela credora. Inaplicabilidade do parágrafo 5o, do artigo 27 da Lei no 9.514/97.
Restituição da diferença entre o valor de avaliação do bem que foi adjudicado e o
valor do crédito. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação do
Banco não provido, majorada a verba honorária da parte adversa atento ao
conteúdo do parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de Processo Civil” (TJSP
Apelação no 1000619-40.2018.8.26.0564 - Relator: Marcondes D'Angelo - 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
1.
Mostra-se
temerário
por
possibilitar
o
indevido
enriquecimento sem causa, permitir à instituição financeira que, diante da
ausência de interessados na arrematação de imóvel nos leilões por ela mesma
promovidos, simplesmente expedir carta de quitação em favor do devedor,
retomando a propriedade do imóvel objeto da garantia, com posteriormente
venda a terceiro, sem obediência aos ditames legais. Diante de tal circunstância,
deve-se dar interpretação legal mais favorável ao consumidor e determinar a
restituição da diferença entre o valor do bem e o da dívida. 2. A taxa de ocupação
prevista no art. 37-A da lei 9.514/97 em caso de adjudicação do imóvel pela
instituição financeira por ausência de arrematação é devida. 3. Não havendo
demonstração de que a conduta do banco/réu tenha acarretado aos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano
moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de
enriquecimento sem causa. 4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração dos advogados. Sentença mantida.
Recursos desprovidos” (TJSP
Apelação no 1005704-41.2018.8.26.0003 -
Relator: Felipe Ferreira - 26a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. Bem imóvel. Inadimplemento dos devedores incontroverso.
Consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, que
passou a ter o direito de levar o bem a leilão, nos termos do art. 27 da lei n.o
9.514/97. Imóvel adjudicado em segundo leilão, pela instituição financeira ré,
diante da ausência de licitantes interessados. Pretensão dos autores à restituição
da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o valor do débito.
Possibilidade. Dever da credora de entregar ao devedor o montante que superar
o valor do débito. Vedação ao enriquecimento sem causa. Inaplicabilidade do art.
27, § 5o, da lei no 9.514/97. Não se trata de hipótese em que, no segundo leilão, o
maior lance oferecido não foi igual ou superior ao valor da dívida. Precedentes
deste e. Tribunal de justiça. Autores que deverão arcar com eventuais despesas
do imóvel até a desocupação (art. 27, §8o da lei 9.514/97). Taxa de ocupação.
Incidência (art. 37-a da lei 9.514/97). Compensação a ser apurada em fase de
liquidação de sentença. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca.
Sentença reformada. Recurso provido em parte” (TJSP - Apelação no
1014274-16.2018.8.26.0100; Relator: Alfredo Attié - 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019;
Data de Registro: 29/03/2019).
“Alienação fiduciária Ação declaratória c/c restituição de valores
e indenização por danos morais procedente Leilões negativos Ausência de
licitantes Adjudicação do bem pela credora Inaplicabilidade do §5o, do artigo
27 da Lei no 9.514/97 Restituição da diferença entre o valor de avaliação do
bem que foi adjudicado e o valor do crédito
Manutenção do nome do
consumidor no cadastro de proteção ao crédito após segundo leilão - Dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
caracterizado
Quantum indenizatório mantido
Recurso não provido, com
observação quanto ao valor a ser restituído” (TJSP
Apelação no
1004723-46.2017.8.26.0100 - Relator: Luiz Eurico - 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018;
Data de Registro: 21/11/2018).
“FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - Contrato de alienação
fiduciária de imóvel Restituição ao devedor fiduciante da diferença entre o valor
do imóvel e o valor da consolidação da propriedade do bem ao Banco-réu,
correspondente ao valor do débito do autor
Admissibilidade
Imóvel
adjudicado pelo credor em razão da ausência de licitantes nos leilões
extrajudiciais Inaplicabilidade do § 5o do art. 27 da Lei 9.514/1997 Cabimento
da restituição do valor da diferença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor
fiduciário Precedentes deste Tribunal de Justiça Ação procedente - Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Redução
Inadmissibilidade

Honorários advocatícios fixados pelo juiz da causa em consonância com o § 2o
do art. 85 do CPC/2015: 10% sobre o valor da causa Cabimento Arbitramento
mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS Ante o desprovimento
do recurso, ficam os honorários majorados de 10% para 12% do valor da causa,
em obediência ao art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso desprovido, com
observação” (TJSP Apelação no 1007902-46.2016.8.26.0286 - Relator: Álvaro
Torres Júnior - 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO CREDOR ADVINDO DA
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELA CREDORA
IMPROCEDÈNCIA

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SOBEJARAM EM
RELAÇÃO AO VALOR DA DÍVIDA CABIMENTO - Tendo sido consolidada a
propriedade do imóvel em questão em nome da credora fiduciária por meio de
adjudicação do referido bem, deverá ser devolvido ao devedor originário o saldo
credor atualizado obtido pela apuração da diferença entre o quantum debeatur
existente naquele momento (adjudicação) e o valor do imóvel na mesma data
(Art. 27, §4o, da Lei no 9.514/1997), sob pena de enriquecimento ilícito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
empresa ré fiduciária. Avaliação do bem imóvel a ser efetuada por meio de
perícia técnica, a ser realizada em fase de liquidação de sentença, e não com
base no valor atribuído ao imóvel quando da contratação do referido negócio
entre as partes, como pretendido pela parte autora Sentença alterada, neste
tocante. Recurso parcialmente provido, nessa parte” (TJSP
Apelação no
1002021-16.2016.8.26.0407 - Relator: Walter Fonseca - 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data
de Registro: 17/09/2018).
Respeitam-se com esta solução os princípios da finalidade social
dos contratos, o da menor onerosidade da execução para o devedor e, ainda, o
da proporcionalidade, levando em consideração que não se vislumbra qualquer
prejuízo a ser experimentado pela instituição financeira.
Mostra-se, portanto, temerário e estimulante do indevido
enriquecimento permitir à instituição financeira que, diante da ausência de
interessados na arrematação de imóvel nos leilões por ela mesma promovidos,
simplesmente expedir carta de quitação em favor do devedor (fls. 219),
retomando a propriedade do imóvel objeto da garantia, com posterior venda a
terceiro, sem obediência aos ditames legais.
Diante de tal circunstância, deve-se dar interpretação legal mais
favorável ao consumidor e determinar a restituição da diferença entre o valor do
bem e o da dívida.
Note-se, apenas para reforçar a existência de crédito em favor do
autor/embargante, que o cálculo apresentado pelo banco, credor fiduciário,
indicava que o valor de seu crédito correspondia a R$ 493.221,85, em maio/2014
(fls. 63). Ao mesmo tempo, o imóvel que serviu de garantia foi avaliado em R$
1.171.382,29, em junho de 2014, conforme se extrai do “auto negativo de
primeiro leilão” (fls. 218).
Desse modo, e ao contrário do que pretende o
autor/embargante (R$ 1.715.359,00), e tendo em vista que o débito indicado no
segundo leilão alcançava o montante de R$ 493.221,85, e que seu valor de
avaliação é de R$ 1.171.382,29, deverá a instituição financeira restituir a
diferença, atualizada desde o segundo leilão (18 de junho de 2014 fls. 217), e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063430-07.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
acrescida dos mesmos encargos legais e contratuais, que deverá ser apurado em
fase de liquidação de sentença.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, com caráter
infringente para, sanadas as omissões e contradições, negar provimento aos
recursos de ambas as partes, mantida a r.sentença recorrida, por seus jurídicos
fundamentos, inclusive quanto ao critério sucumbencial.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora